Tribunal: TCU
Processo: 045.916/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2867/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.916/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Denise de Carvalho Monteiro (CPF XXX.581.107-XX); Edith do Nascimento Vasconcellos (CPF XXX.614.117-XX); Eleonora Maria de Abreu Andrade (CPF XXX.110.757-XX); Heloísa Maria Machado dos Reis de Carvalho (CPF XXX.441.797-XX); Lúcia de Fátima Ferreira Aguiar (CPF XXX.242.467-XX); Maria Conceição Auxiliadora Toledo Melo (CPF XXX.733.902-XX); Maria das Graças Martins Silva (CPF XXX.005.657-XX); Nilza Pinto Nogueira (CPF XXX.027.197-XX); Solange Maria da Rocha Rodrigues (CPF XXX.260.687-XX) e Toninai Iwasaki Yamada (CPF XXX.202.319-XX). 1.2. Entidade: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.